Tribunal: STF
Processo: HC 247180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 949.940/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    O pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo de origem, nos termos seguintes: 



    Ao contrário da argumentação adotada pela defesa, este juízo expressamente se manifestou quanto às circunstâncias objetivas do caso concreto que autorizam a segregação cautelar do requerente. Até a presente data, porém, não se vislumbra alteração da situação fático-jurídica que ensejou a decretação da prisão, pois permanecem hígidos os fundamentos adotados quando da decisão do processo 5010732-41.2024.8.24.0075/SC, evento 15, DESPADEC1, processo 5010732- 41.2024.8.24.0075/SC, evento 180, DESPADEC1 e processo 5010732-41.2024.8.24.0075/SC, evento 273, DESPADEC1. 



    A situação fática esmiuçada na decisão pretérita revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva, porquanto há elementos que subsidiam o risco de reiteração criminosa, fato que, por si só, já onera a ordem pública. 



    Além disso, como já bem delineado nas decisão supracitadas, as conversas travadas entre os réus evidenciam, ao menos sumariamente, que todos mantinham vínculo associativo para a prática de furtos em residências pertencentes a proprietários de alto poder aquisitivo. 



    Desta forma, não há que se falar em ausência de provas concretas que vinculem o denunciado Leonardo aos delitos cometidos. 



    [...]



    Lado outro, no contexto do referido risco, é patente a periculosidade social de Leonardo. Repisa-se que a jurisprudência brasileira compreende o risco de reiteração como causa suficiente para o decreto da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública. 



    [...]



    No mais, repisa-se que o delito foi cometido em concurso de agentes, tal conjuntura representa a gravidade concreta da conduta do segregado, outra hipótese que fundamenta a indispensabilidade da prisão preventiva. 



    [...]



    Diante do fundado risco de o requerente continuar praticando atos criminosos da mesma natureza, não visualizo a possibilidade de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). 



    Ante o exposto, porque ainda presente a necessidade de resguardar a ordem pública (seja pelo risco de reiteração delitiva, seja pela gravidade concreta da conduta), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LEONARDO SANTOS. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que A ausência da audiência de custódia no prazo de 24 horas como é o caso de LEONARDO SANTOS acarreta a nulidade da decisão que decretou e mantém sua prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente